Tribunal: STJ
Processo: 0903373-83.2019.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100476 - SC
(2025/0425828-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o,
INCISOS I, II E V,
AMBOS DA
.
C/C ART. 11,
LEI N. 8.137/90)
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
VÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que, concluir pela absolvição do
acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da prática delitiva e
do dolo na conduta, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o
crime do artigo 2o da
como requer a defesa, importa
Lei n. 8.137/90,
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. No tocante à violação dos artigos 5o, incisos LIV, LV e XLV,, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal
de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54953484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c1673699-bac7-49eb-a055-9f331daef706

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c1673699-bac7-49eb-a055-9f331daef706

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100476 - SC
(2025/0425828-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o,
INCISOS I, II E V,
AMBOS DA
.
C/C ART. 11,
LEI N. 8.137/90)
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
VÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que, concluir pela absolvição do
acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da prática delitiva e
do dolo na conduta, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o
crime do artigo 2o da
como requer a defesa, importa
Lei n. 8.137/90,
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. No tocante à violação dos artigos 5o, incisos LIV, LV e XLV,, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal
de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54953905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: ef793aee-77b2-437b-b4b9-c4063eea63e3

Trata-se de embargos de declaração opostos por

AMARILDO ASSIS DA
ROSA (e-STJ fls.
) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja
970/980
ementa é a seguinte (e-STJ fls. 946):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o,
INCISOS I, II E V,
AMBOS DA
.
C/C ART. 11,
LEI N. 8.137/90)
ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente
idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a
condenação do acusado pelo delito do artigo 1o, incisos I, II e V,
artigo 11
c/c
da
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de
Lei n. 8.137/90.
origem, para concluir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência
de prova acerca da prática delitiva e do dolo na conduta, ou,
subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do artigo 2o da
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria
Lei n. 8.137/90,
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.

Sustenta a ocorrência de omissão quanto à não incidência da Súmula 7/STJ,
uma vez que questionou a qualificação jurídica de fatos já soberanamente assentados
pelas instâncias ordinárias notadamente o fato de o réu ser apontado por testemunha
como "lavador de carros", mas condenado como "gestor" por presunção formal.
Aduz a violação dos artigos 5o, incisos LIV, LV e XLV, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que concluir pela absolvição do acusado,
Documento eletrônico VDA54953905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: ef793aee-77b2-437b-b4b9-c4063eea63e3

tendo em vista a ausência de prova acerca da prática delitiva e do dolo na conduta, ou,
subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do artigo 2o da Lei n. 8.137/90,
como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
No tocante à violação dos artigos 5o, incisos LIV, LV e XLV, e 93, inciso
IX, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações,
de
rejeito os embargos
declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54953905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:14
Código de Controle do Documento: ef793aee-77b2-437b-b4b9-c4063eea63e3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0425828-9
AREsp 3.100.476 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09033738320198240008 9033738320198240008
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166
AGRAVANTE
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AMARILDO ASSIS DA ROSA
ADVOGADOS
: JOÃO AFONSO GASPARY SILVEIRA - DF014097
EVERSON DA SILVA - PR108166
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JULIANO ANDREI MARTINS
ADVOGADOS
: EDSON ROSEMAR DA SILVA - PR0043435
ALEX GOTARDI - PR104012A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485605443113380@
2025/0425828-9 - AREsp 3100476 Petição : 2026/0013401-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:57:56
Código de Controle do Documento: A4E4134A-A90F-46F1-9116-0A76F0587AE6